Tribunal: TJPA
Processo: 0007169-53.2017.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007169-53.2017.8.14.0074
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: MUNICIPIO DE TAILANDIA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL. NÃO ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. CABIMENTO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.042 DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. PRECEDENTES. NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL.

1. O recurso cabível da decisão de não admissibilidade de recurso especial por intempestividade é o agravo em recurso especial (art. 1.042 do Código de Processo Civil).

2. O agravo de instrumento, previsto no art. 1.015 do CPC, não é o instrumento adequado para impugnar decisão de admissibilidade de recursos dirigidos a tribunais superiores.

3. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.

4. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO 0007169-53.2017.8.14.0074 (BELÉM)

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA

AGRAVADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

RELATÓRIO

A Excelentíssima Senhora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro (Relatora):

Trata-se de agravo regimental (Id 2689213) interposto contra decisão (Id 2272874) de não conhecimento de agravo de instrumento interposto contra decisão de não admissibilidade de recurso especial intempestivo (Id 1519071).

A parte recorrente alegou, em síntese, que deve ser aplicado o princípio da fungibilidade dos recursos, de modo que o agravo de instrumento que interpôs com base no art. 1.015 do Código de Processo Civil seja convertido em agravo em recurso especial, que é o recurso cabível no caso (art. 1.042 do CPC).

Apresentaram-se contrarrazões (Id 2707311).

É o relatório.

VOTO

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO 0007169-53.2017.8.14.0074 (BELÉM)

VOTO

A Excelentíssima Senhora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro (Relatora):

De início, observo que o recurso especial, o agravo de instrumento e o agravo regimental foram interpostos após a entrada em vigor da Lei 13.256/2016, que alterou, dentre outros, o art. 1.030, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil de 2015. O caso, portanto, se insere na redação atual desses dispositivos legais.

Conforme pre
visto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, o recurso cabível da decisão de não admissibilidade de recurso especial ou recurso extraordinário com fundamento em súmula de tribunal superior é o agravo em recurso especial ou o agravo em recurso extraordinário, salvo quando a decisão de não admissibilidade estiver fundada na aplicação de tese fixada em regime de repercussão geral ou em julgamento de recurso repetitivo, hipótese em que tem lugar o agravo interno, prescrito no art. 1.021, todos do Código de Processo Civil.

Em virtude dessa previsão legal (art. 1.042, do CPC), não há como ser aplicado o princípio da fungibilidade recursal,
para converter o recurso equivocamente interposto em agravo em recurso especial (que é o recurso cabível), uma vez que se cuida de erro grosseiro.

Para confirmar a atualidade desse entendimento, cito o seguinte precedente:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. FERIADO LOCAL. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO CPC/15. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO.

(...)

3. Nos termos do art. 1.042, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015, o recurso cabível para impugnar a decisão que inadmitiu o recurso especial é o agravo em recurso especial, dirigido ao presidente ou vice-presidente do tribunal de origem, e não o agravo previsto no art. 1.015 do CPC/2015.

4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido” (AgInt no AREsp 1538804/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 20/11/2019).

Sendo assim, voto pelo
não provimento
do agravo regimental.

Belém, 17/07/2020